Tribunal: TJMT
Processo: 1025780-44.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1025780-44.2020.8.11.0000
Vistos etc.
Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO BMG S/A em virtude de decisão proferida pelo juiz da Vara Única de Poconé que, nos autos da Ação de declaração de nulidade de ato jurídico c/c devolução de parcelas pagas c/c indenização por danos morais n.o 1002307-42.2020.8.11.0028, deferiu a medida liminar vindicada por LOURENÇO VIEIRA DE MORAES e determinou a suspensão da cobrança do empréstimo CARTÃO DE CRÉDITO - RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC (contrato n.o 15033189) no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária fixada em R$100,00 (cem reais).
Em suas razões recursais, o banco Agravante almeja a reforma da decisão, ao argumento de que o Agravado não comprovou os requisitos descritos no art. 300 do CPC.
Sustenta que não há óbice à continuidade dos descontos do valor mínimo do cartão de crédito na folha de pagamento da parte Agravada/Autora, vez que, o Recorrido não demonstrou que foi induzida a erro durante a contratação do serviço.
Seguem aduzindo que “não é possível vislumbrar, com base nas provas apresentadas, que os descontos foram feitos indevidamente, já que não foram apresentados pela mesma quaisquer documentos hábeis a comprovar que os descontos realizados eram fraudulento.”
Assim, pugna pela concessão de efeito suspensivo até a decisão final deste instrumental. No mérito, requer a reforma da decisão objurgada.
É o relatório. DECIDO.
O Recurso comporta recebimento como Agravo de Instrumento, pois se enquadra na hipótese do artigo 1.015, inciso I, do CPC, bem como está instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento, nos termos do art. 1.017, § 5o do mesmo codex.
O artigo 1.019 inciso I, do Código de Processo Civil, dispõe acerca da possibilidade de o Relator conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
Em que pese o Agravante afirme a existência de negócio jurídico entre as partes, extrai-se dos autos o inverso, pois não acostou na exordial qualquer elemento comprobatório da contratação do serviço de empréstimo consignado pelo Agravado, de modo que o acervo anexado é insuficiente para corroborar a imprescindibilidade da concessão da medida neste momento de cognição incompleta.
Com efeito, nesse olhar perfunctório, entendo que os argumentos vertidos nas razões recursais não evidenciam o cumprimento pelo Agravante do disposto no artigo 52 do Código de Defesa do Consumidor, que dispõe:
“Art. 52. No fornecimento de produtos ou serviços que envolva outorga de crédito ou concessão de financiamento ao consumidor, o fornecedor deverá, entre outros requisitos, informá-lo previa e adequadamente sobre
I – preço do produto ou serviço em moeda corrente nacional;
II – montante dos juros de mora e da taxa efetiva anual de
juros;
III – acréscimos legalmente previstos;
IV – número e periodicidade das prestações;
V – soma total a pagar, com e sem financiamento”
Diante desse cenário, ao menos neste momento de cognição incompleta, não entrevejo a plausibilidade do direito invocado pelo Agravante.
Por outro lado, não vislumbro na pretensão invocada pelo Agravante, risco de dano irreparável ou de difícil reparação decorrente da manutenção da decisão recorrida. Pelo contrário, o Agravado comprovou os descontos mensais em seus proventos, conforme extratos ID 41381563 e seguintes da Ação principal, o que poderá lhe trazer danos.
É necessário, portanto, que se adentre à fase instrutória para que se tenha segurança no exame da pretensão deduzida na inicial.
Com essas considerações, ao menos neste momento de cognição não exauriente, inexistem quaisquer elementos concretos que deixem entrever que a manutenção do decisum singular até o julgamento deste Agravo lhe ocasionará risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Indefiro, pois, o pedido de efeito suspensivo.
Comunique-se o Juiz a quo.
Intime-se a parte Agravada para, querendo, apresentar contraminuta.
Cumpra-se.
Cuiabá,14 de dezembro de 2020.
Desa. Clarice Claudino da Silva
Relatora